Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-24.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Autos no: 1000463-24.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Letícia da Costa Pereira
Impetrado: Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande – MT
Litisconsorte: Banco Bradesco S.A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1001052-59.2022.8.11.0002, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
Verifico que a Impetrante alega ser autônoma, observo que não apresentou nenhum documento comprovando que não possui condições financeiras como, por exemplo, declaração do imposto de renda onde declara sua renda anual, nem mesmo apresentou declaração de que não possui condições financeiras de efetuar o preparo.
De toda forma, neste caso, como também houve recurso da litisconsorte financeira, de forma que a decisão da sentença terá de ser apreciado, entendo conveniente deferir o pedido de liminar, para ambos os recursos serem julgados simultaneamente, caso contrário, se posteriormente for concedida a segurança terá que haver dois julgamentos.
Constato que já foram apresentadas pelas partes as razões recursais e também as contrarrazões no processo principal, que está pronto para ser remetido à Turma Recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto pela Impetrante e determino que o processo principal seja encaminhado à Turma Recursal.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 30 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator